Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (213) PROCESSO: 0731157-77.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO, GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES RECORRIDOS: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES, MAURICIO UCCI PINHEIRO, PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES (ID 30507495) e por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA (ID 30508366). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33507761). Quanto ao recurso especial manejado por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, assentou o STJ que, por ora, resta prejudicada sua análise. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031